Tribunal: STF
Processo: HC 88533
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA. ALEGAÇAO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE
AUTORIA. REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DO WRIT.
I.      Não há vício
formal na denúncia que descreve o fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, qualifica o acusado, classifica o crime e arrola
testemunhas.
II.     Os elementos coligidos pela autoridade policial,
que dão suporte à denúncia, constituem indícios extraídos da
probabilidade, e não da simples possibilidade, de ter sido o
paciente o autor do crime que lhe é imputado. A contradita a esses
elementos torna a questão controversa e reclama, por isso mesmo,
aprofundado reexame de fatos e provas, incabível, como se sabe, no
rito estreito do habeas corpus.
        Ordem denegada.